Tribunal: STF
Processo: HC 249975
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 953.547/SP, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 10 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, de associação para o tráfico (arts. 33 e 35, ambos da Lei 11.343/2006) e de receptação (art. 180 do Código Penal). 



    A defesa e o Ministério Público interpuseram Recurso de Apelação no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que deu parcial provimento aos recursos para afastar a condenação pelo crime de receptação e aumentar a fração de aumento sobre as basilares, redimensionando as sanções do paciente a 9 anos e 4 meses de reclusão, mantidos os demais termos de sua condenação. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DAS CONDUTAS. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO A LASTREAR AS CONDENAÇÕES. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. REDUÇÃO DAS BASILARES. INVIABILIDADE. EXPRESSIVA CULPABILIDADE E QUANTIDADE/NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 35 DA LAD. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PRECEDENTES. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. MONTANTE DA PENA. EXPRESSA DETERMINAÇÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes. 



    2. A condenação do paciente, pelos delitos a ele imputados, foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado não apenas nos entorpecentes fornecidos por ele ao corréu, além dos petrechos de mercancia apreendidos – 2,3 gramas de cocaína e cinco pedras de crack com massa de 26,4 gramas, além de 01 aparelho de celular, 01 balança de precisão, 01 rolo plástico filme usado e a quantia de R$ 141,00 em dinheiro (e-STJ, fls. 57/59) –, mas também devido ao fato de ele ser conhecido nos meios policiais por exercer posição de destaque entre os traficantes desta cidade e Comarca de Ourinhos, pois comanda e abastece várias biqueiras e pequenos traficantes de venda drogas, em especial - cocaína e crack (e-STJ, fl. 60). 



    3. Some-se a isso, principalmente, os relatórios de investigações realizadas no aparelho celular do corréu apontarem a existência de negociações de drogas com o paciente, inclusive com o registro de várias ligações para Anderson – o maior traficante da cidade de Ourinhos, segundo disseram os policiais –, e ainda uma mensagem comemorativa dos 25 anos da Facção Criminosa do PCC (e-STJ, fl. 66); tudo isso a denotar que ele praticava a mercancia ilícita de forma habitual e que estava associado ao corréu para a prática da mercancia espúria. 



    4. Transcrevo, a título de reforço argumentativo, trecho das conversas mantidas entre o paciente e o corréu (e-STJ, fls. 68/69): “Então parceiro, sabe que os cara tá vendendo essa caminhada na capital, mas só vim de fora, ce tá ligado, não do Brasil aqui, os caras estão vendendo como cocaína, mas não é cocaína. É importado, mas essa caminhada que eu mandei vim é só pra julgar no meio como mistura, tá ligado? Você não vai misturar a cafeína que eu mandei te arrumar? Essa caminhada é só pra misturar no meio, mas mano o bagulho é louco demais." e LUCAS lhe responde: "É isso mesmo, depois você dá um salve pra mim. Depois nós damos uma passada aí para trocar um papo mais pessoalmente, Nenê. Porque você está ligado né, que o bagulho é meio molhado, né?", às fls. 297 e 298)”, o que demonstra a estabilidade e permanência entre o paciente e o corréu, a configurar o crime de associação para o tráfico de drogas. 



    5. Desse modo, reputo demonstradas a materialidade e autoria para ambos os delitos, sendo que desconstituir tal assertiva, como pretendido, demandaria, necessariamente, a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 



    6. Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. 



    7. A legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, tampouco em razão de circunstância agravante ou atenuante, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Ademais, predomina nesta Corte Superior, o entendimento de que o aumento da pena em patamar superior à fração de 1/6 (um sexto), demanda fundamentação concreta e específica para justificar o incremento em maior extensão. Precedentes. 



    8. As basilares foram exasperadas em 1/6, em virtude do desvalor conferido à quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos e da expressiva culpabilidade do paciente, que é conhecido como o principal traficante da cidade de Ourinhos, responsável pelo fornecimento de substâncias entorpecentes para a região dos bairros Josefina, Helena Brás Vendramini, Anchieta, Vila Brasil e Recanto dos Pássaros (e-STJ, fl. 92). Nesse contexto, não verifico nenhuma ilegalidade a ser sanada nas vetoriais negativadas e tampouco, nos incrementos operados, porquanto encontram-se dentro dos parâmetros habitualmente utilizada por esta Corte de Justiça, que adota a usual fração de 1/6, para cada circunstância judicial desfavorável. Desse modo, as penas-base permanecem inalteradas. 



    9. Em relação à negativa de reconhecimento do tráfico privilegiado, inicialmente, cabe observar que, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa. Sob essas balizas, permanecendo a condenação do paciente pelo crime previsto no art. 35, caput, da LAD, há óbice legal ao reconhecimento do tráfico privilegiado, ante a demonstração de sua dedicação a atividades criminosas ou à sua participação em organização criminosa. Precedentes. 



    10. Inalterado o montante da sanção, fica mantido o regime inicial fechado e a negativa de substituição da reprimenda, por expressa determinação legal, nos termos do art. 33, § 2º, a, e art. 44, I, ambos do Código Penal. 



    11. Agravo regimental não provido. 



    Nesta ação, alega-se, em suma: A condenação está toda baseada em contorcionismos imaginários, em suposições engendradas, que se adéquam em qualquer processo criminal de forma abstrata, mas que se torna frágil quando submetida à análise concreta e pormenorizada dos fatos. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para absolver o paciente, dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11/343/2006. Subsidiariamente, requer afastamento da majoração da pena em 1/6 quanto aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, na primeira fase da dosimetria da pena, bem como aplicação do tráfico privilegiado na terceira fase. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça manteve a condenação do paciente mediante a seguinte fundamentação:



    I. Da absolvição 



    De início, ressaltei que o habeas corpus não era a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostrava-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. 



    [...]



    Sob essas diretrizes, ao sentenciar o paciente e concluir por sua condenação, por ambos os delitos, a Magistrada asseverou que (e-STJ, fls. 92/94, destaquei): 



    [...] 



    Os policiais militares Robson Fabrício Quintana de Faria e Murilo Colombo Nantes afirmaram que LUCAS é conhecido como Santista e ANDERSON como Nenê Malandro. Disseram que tinham a informação de que uma pessoa conhecida como Santista havia chegado a Ourinhos como representante da facção criminosa Primeiro Comando da Capital, razão pela qual, com a finalidade de coibir o tráfico e o estabelecimento da referida facção na cidade, passaram a monitorar a região do Jardim Josefina, onde LUCAS passou a residir. Narraram que alguns dias antes da prisão visualizaram duas vezes os réus juntos. Afirmaram que posteriormente LUCAS se mudou para o bairro Helena Brás Vendramini. Disseram que abordaram LUCAS e que, em busca pessoal, foi localizado um celular e R$ 141,00 em dinheiro, e que na sua residência, localizada na Rua Benedita Maria Góis, foi apreendida uma balança de precisão e um pote de doces com cinco pedras de crack e uma porção de cocaína, resultando em sua prisão em flagrante. Narraram que as mensagens e os áudios no celular apreendido com LUCAS revelavam o seu envolvimento com ANDERSON. Disseram que ANDERSON é o principal traficante da cidade de Ourinhos, responsável pelo fornecimento de substâncias entorpecentes para a região dos bairros Josefina, Helena Brás Vendramini, Anchieta, Vila Brasil e Recanto dos Pássaros, bem como que a droga apreendida com LUCAS lhe havia sido fornecida por ele. Os policiais civis Rodrigo Luís Bernardo e Celso Reinaldo Covolan afirmaram que estavam em um trabalho de interceptação telefônica relacionado a um indivíduo de nome Caio Reis e que, em diversas conversas, surgiram diálogos com uma pessoa referida como Santista. Disseram que em uma dessas conversas ficou clara a negociação de drogas entre Santista e Nenê Malandro, que são os réus. Narraram que o telefone utilizado por Nenê estava em nome de sua irmã, Adriana Soares. Afirmaram que LUCAS foi preso e que em seu celular foi constatada a existência de mensagens trocadas com ANDERSON, por meio de um telefone cadastrado em nome de sua irmã. Disseram que, por meio das interceptações telefônicas, verificaram que o réu LUCAS é integrante da facção criminosa conhecida como PCC. Afirmaram que ANDERSON vem sendo investigado há aproximadamente dez anos pela prática do tráfico de drogas, sendo uma pessoa de alta periculosidade e o principal distribuidor de drogas da cidade. 



    O policial Celso Reinaldo Covolan afirmou também que o celular apreendido com ANDERSON quando de sua prisão e no qual estavam as mensagens trocadas com LUCAS tinha registro de furto. A corroborar a conclusão das investigações a respeito dos réus, consideram-se o relatório de investigação de fls. 69/75 e o laudo pericial do celular apreendido com LUCAS (fls. 259/291 e 292/299). 



    [...] 



    Quanto ao crime de tráfico, justifica-se o reconhecimento da autoria em relação aos dois réus por conta das conversas entre si, especificamente porque no dia 11 de setembro de 2018 LUCAS pede a ANDERSON que injete 20 gramas de cafeína, e ANDERSON responde a LUCAS que lhe entregará algo melhor na quinta-feira, mas que em princípio pode ser a cafeína mesmo (fl. 297). 



    Considerando que LUCAS foi preso na quinta-feira, dia 13 de setembro de 2018, justifica-se o raciocínio da acusação de que as substâncias entorpecentes apreendidas com LUCAS lhe haviam sido fornecidas por ANDERSON. 



    Quanto ao crime de associação para o tráfico, a sequência das conversas entres ambos permite a conclusão de que não se tratava de uma negociação eventual, mas sim de parceria estável e permanente (ANDERSON afirma a LUCAS: "Então parceiro, sabe que os cara tá vendendo essa caminhada na capital, mas só vim de fora, ce tá ligado, não do Brasil aqui, os caras estão vendendo como cocaína, mas não é cocaína. É importado, mas essa caminhada que eu mandei vim é só pra julgar no meio como mistura, tá ligado? Voce não vai misturar a cafeína que eu mandei te arrumar? Essa caminhada é só pra misturar no meio, mas mano o bagulho é louco demais." e LUCAS lhe responde: "É isso mesmo, depois você dá um salve pra mim. Depois nós damos uma passada aí para trocar um papo mais pessoalmente, Nenê. Porque você está ligado né, que o bagulho é meio molhado, né?", às fls. 297 e 298). 



    [...] 



    Provadas a materialidade e a autoria, evidenciou-se a prática, pelo réu LUCAS GABRIEL RUIZ VIEIRA do crime previsto no artigo 2º, caput, combinado com o artigo 1º, § 1º, ambos da Lei n.º 12.850/13, bem como dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei n.º 11.343/2006, na forma do artigo 69 do Código Penal e, pelo réu ANDERSON ANTÔNIO SOARES, dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei n.º 11.343/2006, e no artigo 180, caput, do Código Penal, na forma do artigo 69 do mesmo diploma legal. 



    Pela leitura do recorte acima, verifiquei que a condenação do paciente, pelos delitos a ele imputados, foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado não apenas nos entorpecentes fornecidos por ele ao correu, além dos petrechos de mercancia apreendidos – 2,3 gramas de cocaína e cinco pedras de crack com massa de 26,4 gramas, além de 01 aparelho de celular, 01 balança de precisão, 01 rolo plástico filme usado e a quantia de R$ 141,00 em dinheiro (e-STJ, fls. 57/59) –, mas também devido ao fato de ele ser conhecido nos meios policiais por exercer posição de destaque entre os traficantes desta cidade e Comarca de Ourinhos, pois comanda e abastece várias biqueiras e pequenos traficantes de venda drogas, em especial - cocaína e crack (e-STJ, fl. 60). 



    Some-se a isso, principalmente, os relatórios de investigações realizadas no aparelho celular do corréu apontarem a existência de negociações de drogas com o paciente, inclusive com o registro de várias ligações para Anderson – o maior traficante da cidade de Ourinhos, segundo disseram os policiais –, e ainda uma mensagem comemorativa dos 25 anos da Facção Criminosa do PCC (e-STJ, fl. 66); tudo isso a denotar que ele praticava a mercancia ilícita de forma habitual e que estava associado ao corréu para a prática da mercancia ilícita. 



    Transcrevi, a título de reforço argumentativo, trecho das conversas mantidas entre o paciente e o corréu (e-STJ, fls. 68/69): “Então parceiro, sabe que os cara tá vendendo essa caminhada na capital, mas só vim de fora, ce tá ligado, não do Brasil aqui, os caras estão vendendo como cocaína, mas não é cocaína. É importado, mas essa caminhada que eu mandei vim é só pra julgar no meio como mistura, tá ligado? Você não vai misturar a cafeína que eu mandei te arrumar? Essa caminhada é só pra misturar no meio, mas mano o bagulho é louco demais." e LUCAS lhe responde: "É isso mesmo, depois você dá um salve pra mim. Depois nós damos uma passada aí para trocar um papo mais pessoalmente, Nenê. Porque você está ligado né, que o bagulho é meio molhado, né?", às fls. 297 e 298)”, o que demonstrava a estabilidade e permanência entre o paciente e o corréu, a configurar o crime de associação para o tráfico de drogas. 



    Desse modo, reputei demonstradas a materialidade e autoria para ambos os delitos, sendo que desconstituir tal assertiva, como pretendido, demandaria, necessariamente, a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, inviável na via estreita do habeas corpus. 



    […]



    Como se vê, as instâncias antecedentes concluíram pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação.



    Sendo esse o quadro, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria igualmente minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual (cf. HC 159624 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016).



    Habeas Corpus “é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). 



    Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a matéria foi amplamente examinada e decidida em sede própria, não vislumbro constrangimento ilegal a sanar.



     A respeito da pena imposta ao paciente, registrou o acórdão impugnado: 



    Consoante visto acima, verifiquei que as basilares foram exasperadas em 1/6, em virtude do desvalor conferido à quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos e da expressiva culpabilidade do paciente, que é conhecido como o principal traficante da cidade de Ourinhos, responsável pelo fornecimento de substâncias entorpecentes para a região dos bairros Josefina, Helena Brás Vendramini, Anchieta, Vila Brasil e Recanto dos Pássaros (e-STJ, fl. 92). 



    Nesse contexto, não constatei nenhuma ilegalidade a ser sanada nas vetoriais negativadas e tampouco, nos incrementos operados, porquanto encontravam-se dentro dos parâmetros habitualmente utilizada por esta Corte de Justiça, que adota a usual fração de 1/6, para cada circunstância judicial desfavorável. Desse modo, as penas-base permaneceram inalteradas. 



    De fato, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 217.254 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/10/22; RHC 219.144 AgR/RJ, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 30/9/2022; HC 217.255 AgR/SP, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 6/10/2022; HC 218.217 AgR/AC, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 14/9/2022; HC 213.779 AgR/MS, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 2/9/2022; HC 215.768 AgR/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 6/7/2022; HC 214.751 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 13/6/2022; HC 213.872 AgR/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/5/2022; HC 212.172 AgR/SC, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 1/7/2022 e HC 188.330 AgR/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 23/9/2020). 



    No particular, depreende-se que a fixação da pena-base foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada, sobretudo em razão da expressiva culpabilidade do paciente, que é conhecido como ‘o principal traficante da cidade de Ourinhos, responsável pelo fornecimento de substâncias entorpecentes para a região dos bairros Josefina, Helena Brás Vendramini, Anchieta, Vila Brasil e Recanto dos Pássaros’.



    Por fim, a incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é condicionada ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) primariedade do agente; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa. Nesse mesmo sentido, há precedentes de ambas as Turmas desta SUPREMA CORTE: HC 161.482-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/10/2018; HC 123.430, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/11/2014; HC 101.265, Rel. Min. AYRES BRITTO, Relator p/ acórdão, Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 6/8/2012. 



    Na espécie, a impossibilidade de aplicação da causa de redução da reprimenda foi assim ratificada pelo Superior Tribunal de Justiça: 



    […] permanecendo a condenação do paciente pelo crime previsto no art. 35, caput, da LAD, há óbice legal ao reconhecimento do tráfico privilegiado, ante a demonstração de sua dedicação a atividades criminosas ou a sua participação em organização criminosa. 



    Essa conclusão tem amparo na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, firme no sentido de que A condenação por integrar associação criminosa para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei de Drogas) é, por si só, fator mais do que suficiente para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 (RHC 128.452, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 21/10/2015). Nessa linha de consideração: HC 109.708, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 03/08/2015; HC 109172, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 11/09/2012, DJe de 25/09/2012. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de dezembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente